Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0078124-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVA ROSILENE FORLIN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 23013132) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática dessa Relatoria (ID 21997683), a qual não conheceu o recurso de apelação cível interposto pela parte Ré, ora Agravante, por ausência de interesse recursal, em vista da parte Apelante não ter indicado o endereço de localização da parte Apelada, a Autora. Em análise de reconsideração, reconheço o erro material alegado e torno sem efeito a decisão de ID 21997683. Feito isso, considerando a não localização da Apelada/Autora, determino a sua intimação por edital, nos termos do Art. 275, §2o, do CPC, para regularizar a sua representação processual e para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Expeça-se edital de intimação da parte autora, com prazo de 20 (vinte) dias, a fim de que regularize relação processual. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2021 16:47:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador